Tribunal: TJDFT
Processo: 0748913-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0748913-97.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEANDRO QUEIROZ SANTI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL para ver reformada a decisão proferida em mandado de segurança, impetrado por LEANDRO QUEIROZ SANTI contra ato administrativo atribuído ao GERENTE DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada (ID 176874829, dos autos de referência) determinou à autoridade coatora que analise e decida o requerimento relativo ao processo administrativo n. 00060-00286123/2019-22 (ID 176847067, dos autos de referência), no prazo máximo de 30 dias. Nas razões do agravo, aduz que a urgência deferida corresponde ao mérito e o seu deferimento esgota o objeto da ação. Relata que a Lei n. 8.437/1992, art. 1o, §3o, veda a concessão de liminar. Sustenta que o agravado não comprovou o direito, nem a demora excessiva ou injustificada na análise do requerimento. Defende que o processo administrativo relativo à aposentadoria especial é complexo e demanda extensa instrução, somado à carência de pessoal que atua na área. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo, e no mérito, a cassação da decisão agravada. Preparo não efetuado em razão da isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Em relação ao mandado de segurança, de acordo com o artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, o Juiz poderá conceder a liminar a fim de suspender o ato que deu motivo ao pleito, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. Com efeito, o direito de petição constitui garantia constitucional (Art. 5o, inciso XXXIV, da Constituição Federal). De igual modo, o artigo 168 da Lei Complementar n. 840/2011 assegura ao servidor o direito de petição junto aos órgãos públicos onde exerce suas atribuições, sendo certo que o requerimento deve ser decidido dentro de trinta dias (Art. 173), contados da data do protocolo. No mesmo sentido, de acordo com os artigos 48 e 49 da Lei n. 9.784/1999, a Administração tem o dever de decidir os processos administrativos até trinta dias depois de concluída a sua instrução. Ao examinar os autos de origem, verifica-se que o agravado é médico e servidor da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Em 08/07/2019, protocolou requerimento administrativo via SEI n. 00060-00286123/2019-22, para fins de contagem de tempo para aposentadoria. Em 29/09/2022, reabriu o referido processo para solicitar a contagem do tempo para aposentadoria comum e especial, conforme consta do documento de ID 176847067, dos autos de referência), sem resposta decisiva até o momento presente. A demora injustificada e indefinida para a conclusão de processo administrativo viola os princípios da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF) e da eficiência (art. 37, caput, da CF). É dever da Administração responder ao administrado em tempo adequado, observando-se o prazo definido por Lei de 30 dias, podendo ser dilatado mediante motivação justificada. Nota-se, no presente caso, que o requerimento administrativo do agravado, embora já passados mais de 13 meses, ainda não recebeu a devida resposta, o que demonstra a existência de indícios de afronta aos princípios da eficiência e da duração razoável do processo, mormente porque sequer recebeu uma decisão saneadora a justificar eventual impossibilidade de análise do processo. Registre-se que a alegação de escassez de pessoal, de acúmulo de processos ou ainda de carência de recursos são inservíveis para justificar a demora da Administração Pública em responder aos requerimentos que lhe são submetidos em tempo razoável. Destarte, configurada a ausência dos pressupostos exigidos para o deferimento da liminar pretendida, isto é, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade do direito, torna inviável a concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator